Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-61.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Apelação cível. Civil e processo civil. Hipoteca. Desconstituição. Atraso. Lucros cessantes e multa moratória. Incabíveis. Pacto acessório. Astreintes. Período. Desde a intimação até o efetivo cumprimento da obrigação.

1. O descumprimento de pacto acessório, decorrente de atraso na desconstituição da hipoteca, não enseja a fixação de lucros cessantes ou de multa moratória.

2. As astreintes devem ser fixadas entre a data intimação e o efetivo cumprimento da determinação judicial.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.